Tribunal: TCU
Processo: 022.871/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 335/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.871/2019-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alvacy dos Santos Melo (XXX.915.575-XX); Antonio Correia da Silva (XXX.574.947-XX); Celia Emidio da Costa (XXX.112.137-XX); Celso Antonio Vieira Schwengber (XXX.535.470-XX); Claudio Ribeiro de Aquino (XXX.426.197-XX); Creso Jose do Nascimento (XXX.486.444-XX); Delio Barbeta Rodrigues (XXX.263.217-XX); Luiz Sergio Fernandes (XXX.376.347-XX); Marcio Barbosa Montenegro (XXX.138.637-XX); Paulo Roberto Alcantara Aguiar (XXX.969.227-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.